Tribunal: STF
Processo: RE 81494
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Ação declaratória de negação de paternidade cumulada com o pedido de anulação de registro de nascimento. 
II. Alteração do pedido não reconhecida, igualmente com o julgamento extra ou ultra petita. 
III. Alegação de prescrição rejeitada, com assento no princípio da Súmula n. 149. 
IV. Reexame da prova, em seu merecimento, descabe na via extraordinária. Incidência da súmula n. 279. 
V. Recurso Extraordinário não conhecido, à míngua de seus pressupostos constitucionais.